Tribunal: TJDFT
Processo: 0747115-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0747115-33.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: JULIO CESAR DE SOUZA LIMA PACIENTE: RONALDO TEODORO BORGES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RONALDO TEODORO BORGES, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) (ação penal n. 0756339-89.2025.8.07.0001). A Defesa Técnica (Dr. JULIO CESAR DE SOUZA LIMA, OAB/DF n. 53.939) afirmou que o paciente foi abordado por uma equipe policial no dia 20-outubro-2025, por volta das 12h, após acompanhamento tático iniciado em virtude do nervosismo por ele esboçado. Ressaltou que, durante buscas, os policiais encontraram 5 (cinco) porções de cocaína e, em conversa com o paciente, ele informou que possuía uma arma de fogo em sua residência que, a princípio, não possuía registro. Esclareceu que a equipe policial se deslocou até o imóvel do paciente, onde encontrou uma arma de fogo, tipo pistola, e substância entorpecente com pesagem líquida superior a 600 (seiscentos) gramas. Pontuou que os policiais lograram êxito em localizar uma informação oficial de que o paciente possui uma pistola cadastrada em seu nome. Disse que, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o paciente confirmou a autorização dada aos policiais para ingresso em sua residência, porém, negou a propriedade da droga, “sendo informado que no final de semana reuniu com um amigo e outras pessoas em seu imóvel e que o entorpecente seria de alguma dessas pessoas”. Mencionou que as cinco porções de cocaína apreendida totalizaram a massa líquida de 4,22g (quatro gramas e vinte e dois centigramas), enquanto o material encontrado em sua residência totalizou 639,42g (seiscentos e trinta e nove gramas e quarenta e dois centigramas). Destacou que a eminente autoridade judiciária se pautou nos elementos expostos, sobretudo na apreensão de armas/munições e de grande quantidade de entorpecentes, para converter a prisão em flagrante em preventiva com fulcro na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal Sustentou, contudo, que não há elementos concretos que evidenciem o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas ou mesmo o risco de reiteração delitiva, sobretudo porque não foram encontrados dinheiro e petrechos comumente utilizados na mercancia de drogas no interior de sua residência. Argumentou que o paciente se mostrou colaborativo com a equipe policial, inclusive fornecendo autorização para ingresso em sua residência. Sustentou que não há ilegalidade na posse da arma encontrada na residência do paciente, pois ele possui o devido registro, e que sua localização não pode conduzir o entendimento da necessidade da prisão cautelar. Obtemperou que a prisão preventiva não deve configurar meio de antecipação da pena eventualmente fixada. Aduziu que o paciente é pessoa idônea, primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e exerce trabalho lícito como padeiro e confeiteiro, além de atuar como microempresário. Informou que o paciente contribui com as despesas da filha menor de 16 (dezesseis) anos de idade e é portador de diabetes, de modo que necessita de cuidados diários para o controle da patologia. Asseverou o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo do monitoramento eletrônico, ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, com a consequente expedição de alvará de soltura. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. O paciente foi preso em flagrante delito, em 20-outubro-2025. Segundo consta da ocorrência policial, na data mencionada, por volta das 11h45, uma equipe realizava patrulhamento ostensivo em Samambaia/DF quando notou que o condutor de um veículo Toyota Corolla, cor preta, adotou condutas suspeitas ao visualizar a viatura policial, consistentes em trafegar em zigue-zague, ultrapassando os demais veículos. A guarnição policial fez uso de sirene e sinais de luz para chamar a atenção do paciente que, após persistir com as manobras por determinado período, parou o veículo (ID 77754676, pp. 27-32). No início da abordagem policial, um frasco de vitamina C caiu das vestes do paciente e, em seu interior, foram encontradas 5 (cinco) porções ensacadas contendo pó de coloração branca, semelhante à cocaína. Ao ser questionado sobre a substância, o paciente esboçou considerável nervosismo e teve vômitos, momento em que a guarnição policial precisou acalmá-lo. Depois de se recompor, o paciente informou que ficou nervoso porque possui uma arma de fogo em sua residência que, em tese, não possuía registro. Diante da notícia, o paciente levou os policiais até o imóvel e aquiesceu com a entrada daqueles. No interior da residência, os policiais perceberam nítidos resquícios de pó branco espalhados em vários cômodos, sobretudo em cima de um balcão, onde havia uma faca com vestígios da substância. Ato contínuo, a guarnição localizou considerável quantidade de pó branco envolta em um plástico, com sinais de fracionamento, em cima de um móvel da cozinha. Indagado pelos policiais sobre as substâncias, o paciente afirmou que não lhe pertencia e que, provavelmente, era de propriedade de algum de seus amigos que passaram uns dias na residência. Contudo, o paciente não indicou nomes ou endereços das possíveis proprietárias da droga. Em seguida, os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm, modelo G2C, no interior do guarda-roupas no quarto do paciente, a qual continha 9 (nove) munições intactas no carregador. Ademais, foram localizadas 7 (sete) munições do mesmo calibre em uma caixa no interior da case onde a arma estava guardada. Em entrevista, o paciente informou que a arma se destinava a ficar em um comércio que não existe há algum tempo. Em consulta aos sistemas disponíveis, os policiais verificaram que o paciente possui uma arma 9mm cadastrada em seu CPF, porém, não há como afirmar que este refere-se ao armamento apreendido. Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o paciente negou o tráfico de entorpecentes. Afirmou que promoveu uma festa em sua residência, no final de semana, na qual compareceram um amigo e alguns conhecidos, cujos nomes prefere não veicular, e que a droga apreendida em sua residência deve ser de alguma das pessoas referidas. Salientou, por outro lado, que as cinco porções apreendidas consigo destinavam-se a consumo próprio. Confirmou que consentiu com a entrada dos policiais em sua residência e que relatou a posse da arma de fogo antes da busca domiciliar (ID 77754676, p. 30). O Laudo de Perícia Criminal n. 75.159/2025 - Exame Preliminar atestou a apreensão de 6 (seis) porções de cocaína, tendo uma delas a massa líquida de 639,48g (seiscentos e trinta e nove gramas e quarenta e oito centigramas) e as demais, conjuntamente, a massa líquida de 4,22g (quatro gramas e vinte e dois centigramas) (ID 77754676, pp. 19-23). Em 22-outubro-2025, a eminente autoridade judiciária do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Pontuou que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida em poder do paciente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento com a traficância de drogas, sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. Ressaltou que a quantidade de entorpecentes apreendida, sua forma de acondicionamento, os instrumentos de fracionamento e a ausência de elementos que indiquem uso próprio reiteram a destinação comercial da droga. Destacou que, além dos entorpecentes, foram apreendidos uma arma de fogo e munições na residência do paciente, o que revela a gravidade do delito. Salientou que as circunstâncias do flagrante associadas à presença de arma de fogo e de expressiva quantidade de entorpecentes indicam risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, bem como o descabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Confira-se a fundamentação exarada (ID 77754676, pp. 64): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso concreto, o custodiado foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido apreendidas cinco porções de cocaína em sua posse e mais quantidade relevante da mesma substância em sua residência, além de arma de fogo e munições. O laudo preliminar confirmou a presença de cocaína, sendo 4,22g em cinco porções e 639,48g em um tablete. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. A conduta se amolda ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo o crime punido com pena máxima superior a 4 anos, preenchendo o requisito do art. 313, I, do CPP. Além disso, estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como circunstâncias que indicam destinação comercial da droga (quantidade, forma de acondicionamento, instrumentos de fracionamento, ausência de elementos que indiquem uso próprio), preenchendo o requisito do art. 312 do CPP. A regra é a concessão de liberdade provisória com imposição de cautelares, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Contudo, no caso concreto, a gravidade do delito, a quantidade relevante de droga apreendida, a presença de arma de fogo e munições, e as circunstâncias do flagrante indicam risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, tornando inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de RONALDO TEODORO BORGES, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP. Ficam intimados os presentes, inclusive o autuado e seu defensor. Proceda a Secretaria às anotações de praxe Pois bem. Respeitados os judiciosos fundamentos da decisão combatida, não se observam elementos aptos à manutenção da prisão preventiva da paciente. A conduta imputada ao paciente não se reveste de gravidade concreta apta a evidenciar periculosidade exacerbada, mormente porque, embora o delito de tráfico de drogas seja altamente reprovável, não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, houve a apreensão de quantidade módica de drogas (634,7 gramas), conquanto refira-se a droga de maior potencial lesivo. Ademais, o contexto delitivo não contém elementos capazes de evidenciar a maior gravidade da conduta. Consoante se extrai dos elementos informativos até o momento produzidos, o paciente foi abordado por equipe policial em cumprimento a ordem de parada emanada após os policiais visualizarem o nervosismo esboçado pelo paciente e seu aparente propósito furtivo. Em busca pessoal, os policiais apreenderam 5 porções de cocaína com o peso de 4,22g. Posteriormente, os policiais deslocaram-se até a residência do paciente, onde este informou que guardava uma arma de fogo possivelmente sem registro. No local, a guarnição apreendeu uma porção única de cocaína com a pesagem de 639,48g. A arma de fogo e as munições foram apresentadas pelo paciente e, em buscas nos sistemas disponíveis, os policiais viram que ele possuía uma arma de fogo do mesmo calibre cadastrada em seu CPF, contudo, não lograram êxito em confirmar se o registro se referia à arma apreendida. Quanto às condições pessoais do paciente, tem-se que: conta com 47 anos de idade, possui uma filha de 16 (dezesseis) anos de idade, seu endereço é conhecido (em Samambaia/DF), constituiu advogado para a presente impetração, colaborou com a investigação e é primário (ID 77767040 e 77767054). Destarte, não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais do paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. Não se olvide que, nos termos do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve estar fundamentada no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente RONALDO TEODORO BORGES, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0756339-89.2025.8.07.0001) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 24 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator